Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-31.2022.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais – Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário e cartão de crédito com margem consignável – Contratação não comprovada – Devolução de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora – Danos morais in re ipsa – Recurso provido.